Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747355-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA JOSE COSTA ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Conforme consta do relatório da decisão de ID 66081691: Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por MARIA JOSÉ COSTA ALMEIDA contra o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal n.o 0011207-24.2014, que manteve a sentença que a condenou pelo crime de extorsão. Em sua inicial (Id 65890828), a autora defende, em síntese, que “a decisão condenatória ocultou fatos provados por documentos oficiais, atribuiu veracidade a declarações inverídicas e interpretou-as equivocadamente, imotivadamente e in pejus (...). A soma dos erros resultou na condenação de uma inocente”. Requer a concessão da liminar para suspender o processo de execução em trâmite. No mérito, pede a procedência da demanda, para que seja absolvida do crime de extorsão. A liminar foi indeferida pelo Des. Jair Soares (Id 65937220). Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id 66076551) pelo conhecimento e julgamento de improcedência do pedido formulado. Declaração de impedimento do Des. Jair Soares (Id 66077276) e determinada a redistribuição do feito. Após a decisão referida, os autos voltaram-me conclusos para elaboração do voto de mérito. É o relatório. Apesar do indeferimento da liminar pelos fundamentos contidos na decisão de ID 66081691, ao reanalisar as provas produzidas na ação penal de forma mais detida, entendo que o pedido liminar para suspender a execução merece acolhimento. Com efeito, mesmo em exame sem profundidade, já é possível perceber aparentes divergências nos depoimentos das vítimas da suposta extorsão. Embora afirmem que tiveram o auxílio cortado em função de terem pago a requerente o valor exigido (R$ 50,00), elas mesmas dizem que conseguiram recebe-lo posteriormente no CRAS, quando buscaram os canais institucionais do programa de assistência social. Além disso, declararam que o cadastro para o recebimento do benefício foi realizado pessoalmente pelas famílias beneficiárias e que, mensalmente, o beneficiário comparecia ao CRAS para receber diretamente de um servidor o cheque destinado ao saque do auxílio. Além disso, não parece manifestamente improcedente ou desprovida de suporte probatório a alegação de que o valor de R$ 50,00 seria, na realidade, uma contribuição voluntária destinada a auxiliar no financiamento das atividades do movimento habitacional. Nesse sentido, testemunhas afirmaram expressamente que o montante era utilizado para custear lanches e transporte durante as manifestações. Também confirmaram que a ré não exercia qualquer controle sobre o auxílio-aluguel, uma vez que a avaliação das famílias foi realizada diretamente pela SEDEST, e o benefício era sacado individualmente pelo próprio morador beneficiário. Essas circunstâncias são indicativas de que há plausibilidade na alegação da requerente. De outro lado, é evidente o perigo da demora. Conforme se extrai do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, já teve início a execução da pena e a requerente está no seu cumprimento, em regime semiaberto, desde junho de 2024. Apesar de lhe ter sido deferido trabalho externo, há evidente e significativa restrição ao direito de locomoção da requerente, fato que, aliado à probabilidade do direito invocado, autoriza a suspensão da execução até o julgamento da revisão criminal pelo colegiado. Considere-se ainda que estamos às vésperas do recesso de fim de ano, que se inicia em 20 de dezembro, e que as sessões de julgamento da Câmara Criminal, em razão da necessidade de intimação das partes, somente se realizarão a partir do mês de fevereiro de 2025. Diante das considerações expostas, reconsidero a decisão de ID 66081691 e DEFIRO A LIMINAR para suspender a execução da pena (Proc. no 04039518020248070015) imposta à requerente na ação penal No 0011207-24.2014.8.07.0005, até o julgamento definitivo da presente Revisão Criminal. Oficie-se com urgência à Vara de Execução Penal, informando a presente decisão. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR